Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 49404371, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor (fls 1165-1173/PDF), como demonstrado pelos comprovantes de ID 49404373, páginas 1-2. No ID 49535484, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de JUAREZ RODRIGUES DIAS. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a quitação. Manifestem-se o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE. I. Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador